Tribunal: TCU
Processo: 013.291/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÕES MILITARES. ART. 110 DA LEI 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as pensões instituídas em favor da sra. Ivone Cavalcanti de Andrade Silva (instituidor sr. Bernardo Barbosa da Silva) e das sras. Ana Lúcia Martins de Oliveira, Rosineide Lessa Dias dos Santos e Rosinete Lessa Dias Cursino (instituidor sr. Agerson Alves Silva) e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. reconhecer o registro tácito das pensões instituídas em favor das sras. Maria do Socorro Peixoto Bomfim e Neide Maria Bomfim França (instituidor Antônio Bomfim dos Santos) e Vera Maria Sobreira Almeida (instituidor José Henrique Costa Almeida); 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que adote as providências para dar início aos procedimentos de revisão de ofício das concessões a que se refere o subitem anterior, com espeque no § 2o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte.